Tribunal: TJES
Processo: 5010931-04.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2026-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010931-04.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: CLARO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. ESTAÇÃO RÁDIO-BASE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL. TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DE EXIGÊNCIAS MUNICIPAIS QUE INTERFEREM NA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que, nos embargos à execução fiscal, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade da CDA, referente à cobrança de multa administrativa por instalação e operação de estação rádio-base sem licenciamento ambiental municipal, extinguindo a execução fiscal correlata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o Município pode exigir licenciamento ambiental e aplicar multa administrativa relacionada à instalação e operação de estação rádio-base de telecomunicações, ou se tal exigência configura invasão da competência legislativa privativa da União para disciplinar a matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal atribui à União competência privativa para legislar sobre telecomunicações, abrangendo a disciplina relativa à instalação e ao funcionamento da infraestrutura indispensável à prestação desses serviços.

4.

A imposição de licenças, condicionantes, taxas ou sanções administrativas municipais voltadas especificamente à instalação e operação de estações rádio-base interfere diretamente na organização e execução dos serviços de telecomunicações.

5.

A invocação da competência municipal em matéria ambiental, urbanística ou de ordenamento territorial não autoriza a criação de exigências que impactem a implantação e o funcionamento da infraestrutura de telecomunicações.

6.

O Supremo Tribunal Federal, nos Temas 919 e 1235 da Repercussão Geral, consolidou entendimento vinculante no sentido de que a instituição de taxas, exigências de fiscalização ou condicionantes relacionadas à infraestrutura de telecomunicações invade a competência privativa da União.

7.

A jurisprudência do STF também reconhece a inconstitucionalidade de normas estaduais e municipais que, sob o fundamento de proteção ambiental, saúde pública ou uso do solo, estabelecem requisitos adicionais para instalação e funcionamento de estações transmissoras de radiocomunicação.

8.

A fiscalização municipal deve restringir-se aos aspectos de construção civil admitidos pela legislação federal, sem criar obstáculos ou condicionantes à infraestrutura essencial dos serviços de telecomunicações.

9.

A multa administrativa objeto da CDA decorre de exigência incompatível com a repartição constitucional de competências, razão pela qual subsiste a nulidade reconhecida na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10

.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Compete privativamente à União legislar sobre telecomunicações, inclusive acerca da instalação e funcionamento da infraestrutura necessária à prestação do serviço.

2.

Municípios não podem exigir licenciamento ambiental, impor condicionantes ou aplicar sanções administrativas que interfiram diretamente na instalação e operação de estações rádio-base de telecomunicações.

3.

A competência municipal em matéria ambiental, urbanística ou de ordenamento territorial não autoriza a criação de requisitos que invadam o domínio normativo reservado à União.

4.

São inválidas as cobranças e penalidades fundadas em normas municipais que condicionem a implantação ou o funcionamento de infraestrutura de telecomunicações em desacordo com a legislação federal e a jurisprudência vinculante do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 21, XI, e 22, IV; Lei nº 9.472/1997, art. 74; Lei nº 13.116/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 776.594/SP, Tema 919 da Repercussão Geral; STF, ARE 1.370.232/SP, Tema 1235 da Repercussão Geral; STF, ADI 3.110, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 10.06.2020; STF, ADI 7247, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 30.09.2024; STF, ARE 1364841 ED-AgR-ED-ED-terceiros, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 25.08.2025; STF, ARE 1535096 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 16.06.2025; STF, ARE 1483404 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 24.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010931-04.2022.8.08.0035

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AGRAVADA: CLARO S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO DIVERGENTE

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, que em embargos à execução fiscal apresentados pela
CLARO S/A
, julgou procedente o pedido, declarando a nulidade da CDA nº 967/2019 e, por consequência, extinguiu a execução fiscal correlata.

O eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, votou pelo provimento do recurso para reformar a sentença objurgada.

Em seu voto, fundamentou que “
o fato da
CLARO S.A.

se submeter às normas regulamentares e autorizativas da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, não afasta a possibilidade dos Municípios exercerem sua competência afeta à proteção ambiental, notadamente quando a atuação da União se limita às atribuições técnicas relativas ao serviço de telecomunicações
”.

Destacou, ainda, “
que o próprio STF, no julgamento do Tema 919, reconheceu a possibilidade de incidência de taxas e fiscalizações municipais desde que fundadas no efetivo exercício do poder de polícia ambiental e urbanístico
.”

Pois bem.

Sem delongas, verifico que o recurso do Município de Vila Velha não merece acolhimento.

A controvérsia cinge-se à legalidade da cobrança, pelo ente municipal, de multa administrativa por instalação e operação de estação radio base sem o devido licenciamento ambiental, consubstanciada na CDA nº 967/2019.

Tenho asseverado nos julgados sob minha relatoria acerca da inconstitucionalidade da "taxa de licenciamento e verificação de normas de posturas" exigida pelo ente municipal, por entender que a matéria se insere na competência legislativa privativa da União, conforme teses vinculantes firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 919 e 1235 da Repercussão Geral.

O cerne da questão já foi exaustivamente debatido pela Suprema Corte, que pacificou o entendimento de que a competência para legislar sobre telecomunicações é privativa da União, nos termos dos arts. 21, XI, e 22, IV, da Constituição Federal, abrangendo a disciplina sobre a instalação de sua infraestrutura, como as torres e antenas.

Com efeito, os municípios não podem, a pretexto de exercerem sua competência sobre matéria ambiental ou de ordenamento territorial, impor condicionantes, licenças ou taxas que interfiram diretamente na implantação e no funcionamento de serviços de telecomunicações.

A exigência de um "alvará de funcionamento" para uma Estação Rádio-Base é, por sua própria natureza, uma regulação sobre o funcionamento do serviço, o que invade a esfera de competência federal.

No julgamento do Recurso Extraordinário nº 776.594/SP (Tema 919), o STF fixou tese cristalina:

A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.

A exação cobrada pelo agravante, tem como fato gerador a fiscalização de uma estrutura indispensável ao funcionamento do serviço de telecomunicações, enquadrando-se perfeitamente na hipótese vedada pela Corte Suprema.

Adicionalmente, no ARE 1.370.232/SP (Tema 1.235), reafirmou-se a jurisprudência para assentar que:

É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).

A
ratio decidendi
de tal precedente é aplicável a toda e qualquer lei municipal que, tal como a que fundamenta a cobrança em tela, disponha sobre a instalação de estações rádio-base.

E no referido julgamento (ARE 1370232/SP), o Supremo reafirmou a jurisprudência que já havia sido formada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.110, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/6/2020, que
declarou inconstitucional lei do Município de São Paulo, a qual, sob o fundamento de fiscalização do uso e ocupação do solo para a proteção do
meio ambiente
e saúde da população, estabeleceu condições para instalação de antenas transmissoras de telefonia celular
.

Depreendo que o STF tem repelido de forma consistente as tentativas de municípios e estados de regulamentarem a matéria, ainda que sob o argumento de proteção ambiental. A propósito:

EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Artigos 28-A, inciso II; 36, § 17, inciso II; e 274, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, da Lei nº 14.675 do Estado de Santa Catarina, de 13 de abril de 2009. Legitimidade ativa da Associação Nacional das Operadoras de Celulares (ACEL) reconhecida. Entidade de classe.
Obrigatoriedade de licenciamento ambiental estadual para instalação de antenas de telecomunicações. Inconstitucionalidade formal. Invasão de competência privativa da União para explorar e legislar sobre telecomunicações (arts. 21, inciso IX, e 22, inciso IV, da Constituição Federal de 1988). Norma legislativa clara editada pela União
. Reiteração da competência dos estados para legislar acerca da regulamentação e da fiscalização de aspectos técnicos das redes e dos serviços de telecomunicações. Ação da qual se conhece. Pedido julgado procedente. 1. Reconhecimento da legitimidade ativa da Associação Nacional das Operadoras Celulares para ajuizar a presente ação. Entidades de classe de âmbito nacional para os fins do art. 103, inciso IX, da CF/88. Conjunto de prestadoras do Serviço Móvel Pessoal (SMP), autorizadas pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL). Entidade homogênea de atuação de âmbito nacional, estando presente, ainda, o requisito da pertinência temática.
2. A Constituição de 1988 estabeleceu a competência legislativa privativa da União no que se refere a águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão (art. 22, inciso IV, da CF/88). Determinou, ademais, que compete à União explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, conforme preceitua o inciso XI do art. 21 do texto constitucional
. 3. A União editou a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, que “dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações”. Segundo o diploma normativo, será competência da União organizar a exploração dos serviços de telecomunicações (art. 1º, caput).
4. Eventuais condicionantes à instalação de antenas de telecomunicações interferem, necessariamente, na organização e na consecução pela União da

exploração dos serviços de telecomunicações.
5. Existência de lei da União estabelecendo normas gerais para implantação e compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações. Limitações à instalação de infraestruturas de serviços de telecomunicações que já estão presentes em normas federais vigentes, editadas pela União, em sua regular competência para legislar sobre telecomunicações. 6. Norma legislativa clara editada pela União retirando a competência dos estados para legislar acerca da regulamentação e da fiscalização de aspectos técnicos das redes e dos serviços de telecomunicações (art. 4º, inciso II, da Lei nº 13.116, de 20 de abril de 2015).
7. Lei do Estado de Santa Catarina que, a pretexto de legislar acerca de proteção ao meio ambiente, adentra em matéria reservada à competência privativa legislativa da União, notadamente telecomunicações (art. 22, inciso IV, da CF/88). Inconstitucionalidade formal reconhecida. Precedentes
. 8. Ação direta de inconstitucionalidade da qual se conhece e a qual se julga procedente para se declarar a inconstitucionalidade dos arts. 28-A, inciso II; 36, § 17, inciso II; e 274, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, da Lei nº 14.675 do Estado de Santa Catarina, de 13 de abril de 2009.

(ADI 7247, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 30-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-10-2024 PUBLIC 14-10-2024)

Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Terceiros embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concessão de efeitos infringentes aos embargos declaratórios anteriores. Possibilidade. Alteração do julgado, implicando procedência do pedido inicial. Inversão do ônus da sucumbência. Consequência legal. Embargos rejeitados. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Guapimirim contra acórdão pelo qual, em embargos declaratórios anteriores apresentados pela Claro, foram conferidos efeitos infringentes e julgados procedentes os pedidos inciais. 2. A parte autora na ação anulatória buscava o reconhecimento da inconstitucionalidade da exigência de licenciamento ambiental e da cobrança de taxa de fiscalização pela municipalidade, sob o argumento de invasão da competência legislativa privativa da União para telecomunicações. 3. Em instâncias anteriores, as exigências municipais e a cobrança de taxas foram consideradas válidas, com entendimento de que se inseriam na competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local e ordenamento territorial. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a alteração do mérito da demanda em embargos de declaração, após reiterados julgamentos em sentido contrário na mesma demanda. III. Razões de decidir 5. Os embargos de declaração foram providos para corrigir premissa equivocada na decisão anterior que havia desconsiderado a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.
6. A instituição de exigências de licenciamento ambiental e de taxas de fiscalização por Municípios sobre torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz configura invasão da competência federal, mesmo sob o pretexto de disciplinar o uso e ocupação do solo urbano ou fiscalização ambiental
. 7. Em consequência, cabível a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração. 8. Tendo havido decisão que acarreta a procedência dos pedidos iniciais, impõe-se, por força de lei, a inversão dos ônus da sucumbência. IV. Dispositivo 9. Embargos de declaração rejeitados.

(ARE 1364841 ED-AgR-ED-ED-terceiros, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 25-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-08-2025 PUBLIC 29-08-2025)

Ementa: Direito constitucional e administrativo. Agravo regimental em recurso extraordinário. Telecomunicações. Competência privativa da união. Lei municipal pela qual se impõem condições para instalação de estações de rádio base. Inconstitucionalidade reconhecida. Tema nº 919 da Repercussão Geral. Aplicação da intelecção do precedente vinculante. Exame de norma local. Enunciado nº 280 da súmula do STF. agravo ao qual se nega provimento. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que declarou a inconstitucionalidade da Lei municipal nº 8.896, de 2002, ao entender que a regulamentação sobre instalação de estações de rádio base por empresas de telecomunicações compete privativamente à União, com fundamento no art. 22, inc. IV, da Constituição da República. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o Município tem competência para legislar sobre a instalação e operação de infraestrutura de telecomunicações, com fundamento em normas ambientais e urbanísticas, ou se a matéria está sujeita à competência privativa da União, nos termos do Tema nº 919 da Repercussão Geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu, no julgamento do RE nº 776.594/SP (Tema nº 919 da Repercussão Geral) que compete privativamente à União legislar sobre telecomunicações, incluindo a regulamentação referente à instalação de infraestrutura necessária à prestação desse serviço.
4. A tentativa de sustentar a competência municipal com base na proteção ambiental e urbanística não prevalece quando a norma local interfere de modo direto na prestação de serviço de telecomunicação, matéria de regulação federal exclusiva, conforme decidido também na ADI nº 3.110/DF e em precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
. 5. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência consolidada do STF, afastando a validade de normas municipais nas quas se disciplina o funcionamento de estações rádio base, por usurparem competência legislativa da União, além de conflitar com o marco regulatório federal (Leis nº 9.472, de 1997, e nº 11.934/, de 2009). 6. A análise da constitucionalidade da Lei municipal nº 8.896, de 2002, exige reexame de norma local, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 280 do STF. 7. Não há fundamento apto a modificar a decisão agravada, impondo-se a rejeição do agravo regimental. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo ao qual se nega provimento.

(ARE 1535096 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-07-2025 PUBLIC 02-07-2025)

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE – ERB. LICENCIAMENTO AMBIENTAL PRÉVIO. LEIS ESTADUAIS Nº 3.365/2007 E 4.672/2015 E DECRETO MUNICIPAL Nº 11.457/2011. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. ARTS. 21, XI, E 22, IV, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI FEDERAL 13.116/2015, QUE PREVÊ NORMAS GERAIS AO PROCESSO DE LICENCIAMENTO, INSTALAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES. AGRAVO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO MONOCRÁTICA E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA PETIÇÃO INICIAL. 1. A Lei nº 13.116/2015, que alterou a Lei nº 9.472/1997 (Lei Geral de Telecomunicações), dispõe sobre normas gerais aplicáveis ao processo de licenciamento, instalação e compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações em todo o território nacional. 2. A referida Lei estabelece requisitos mínimos e limites para a instalação de infraestrutura de rede de telecomunicações em áreas urbanas e para as licenças necessárias a tais instalações, inclusive nos casos em que há necessidade de processo de licenciamento ambiental.
3. Portanto, as limitações para a instalação de infraestruturas de serviços de telecomunicações já estão dispostas em normas federais, e que, no caso concreto, as normas estaduais e municipais, ao submeter a instalação de infraestruturas de telecomunicação a novas condicionantes, ainda que a pretexto de proteção e defesa do meio ambiente, ingressaram no domínio normativo reservado à União, nos termos dos arts. 21, XI e 22, IV, da Constituição Federal.
4. Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, que se firmou no sentido de que “são inconstitucionais, por ofensa às competências material e legislativa privativas da União (CF, arts. 21, XI, e 22, IV), normas municipais que, a pretexto de proteger o meio ambiente, defender a saúde e regulamentar o uso e ocupação do solo e o zoneamento urbano, estabelecem a obrigatoriedade de condicionantes para a instalação e o funcionamento de equipamentos relacionados às Estações Transmissoras de Radiocomunicação – ETR, interferindo diretamente na regulação de serviços de telecomunicações
”. Precedentes. 5. Agravo interno conhecido e provido para reconsiderar a decisão monocrática e, assim, dar provimento ao recurso extraordinário de modo a julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

(ARE 1483404 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 24-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-03-2025 PUBLIC 28-03-2025)

Consigno que em julgamento diverso, fiz expressa menção à revisão de meu posicionamento anterior (proferido no agravo de instrumento nº 5002197-38.2023.8.08.0000), justamente para me alinhar ao caráter vinculante da decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal.

Portanto, os argumentos do apelante, que insiste em tese já superada pelos Tribunais Superiores em sede de repercussão geral, não têm o condão de reformar o julgado.

A fiscalização municipal, no que tange às estações de telecomunicações, deve se ater estritamente às normas de construção civil, conforme previsto no art. 74 da Lei nº 9.472/1997, não podendo criar embaraços à instalação ou ao funcionamento da infraestrutura essencial à prestação de um serviço público de competência federal,
ainda que sob o pretexto de proteção ambiental
.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010931-04.2022.8.08.0035

RELATOR:
Des. Raphael Americano Câmara

V O T O

Eminentes pares, após examinar os autos, alcancei a mesma conclusão esposada pela douta divergência inaugurada pelo eminente Des. Fábio Brasil Nery.

Com efeito, à luz dos Temas nºs 919 e 1.235 de Repercussão Geral, bem como do julgamento da ADPF nº 1.063, tenho me manifestado em casos semelhantes no sentido de que são nulas as autuações e as respectivas multas fixadas contra as operadoras de telecomunicações por instalar, sem prévio licenciamento ambiental, torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, uma vez que tal conduta viola competência privativa da União.

Assim,
acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Des. Fábio Brasil Nery
, para negar provimento ao recurso interposto pelo Município de Vila Velha.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5010931-04.2022.8.08.0035

A
PEL
ANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

A
PEL
ADO:
CLARO S.A.

RELATOR:
DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para examinar detidamente a matéria controvertida, que diz respeito à validade do Auto de Infração n.º 1315/2018 e da correlata CDA n.º 967/2019, lavrados pelo Município de Vila Velha em desfavor de Claro S.A., em razão da suposta ausência de licenciamento ambiental municipal para a instalação de Estação Rádio Base (ERB).

Após cuidadosa análise do caderno processual, peço vênia ao eminente Relator para acompanhar a divergência inaugurada, votando pelo desprovimento do recurso voluntário do ente municipal.

A
ratio decidendi
que ampara este posicionamento repousa no fato de que a matéria em debate foi objeto de análise aprofundada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal nos julgamentos dos Temas 919 e 1.235 da Repercussão Geral, cujas teses vinculantes dirimem a controvérsia de forma inequívoca e impõem o reconhecimento da incompetência do Município para exigir o aludido licenciamento.

Com efeito, ao fixar a tese do Tema 919 (RE 776.594/SP), a Suprema Corte referendou a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações (art. 22, IV, da CF), esclarecendo que normas locais não podem criar embaraços ou condicionantes de ordem urbanística ou ambiental que interfiram diretamente na prestação e na infraestrutura dos serviços de telecomunicações.

Na mesma linha, o Tema 1.235 (ARE 1.370.232/SP) sepultou qualquer discussão remanescente ao assentar a inconstitucionalidade de legislação municipal que estabeleça restrições, limites ou condições adicionais para a instalação de Estações Rádio Base (ERBs) além daquelas já fixadas na legislação federal regulamentadora (notadamente a Lei Federal n.º 13.116/2015 – Lei Geral das Antenas).

Desta forma, a exigência de licenciamento ambiental por parte do Município como condicionante para a instalação e operação de infraestrutura de telecomunicações configura nítida invasão da competência legislativa privativa da União, revelando-se flagrantemente inconstitucional. Por conseguinte, carecem de validade jurídica os atos administrativos sancionatórios e as multas deles decorrentes perpetrados pelo ente público municipal com lastro nessa premissa.

Nessa esteira, impositiva é a manutenção da sentença recorrida que acolheu os embargos à execução, declarou a nulidade do título executivo e extinguiu o feito executivo originário.

Ante o exposto, com essas breves considerações, voto no sentido de acompanhar a divergência para CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da sentença (ID 18432935) que, nos autos dos
“embargos à execução fiscal”
opostos pela
CLARO S.A.
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do Auto de Infração nº 1315/2018 e da CDA 967/2019, extinguindo a execução fiscal originária.

Por fim, o comando sentencial condenou o apelante ao ressarcimento das despesas processuais eventualmente feitas pela Executada, nos termos do art. 39 da LEF, bem como ao pagamento da verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, por corresponder ao montante da dívida objeto da controvérsia (proveito econômico), nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 18432937), o apelante sustenta, em síntese: (i) que detém competência comum e concorrente para legislar e fiscalizar matéria ambiental (arts. 23, VI e 24, VI, da CF); (ii) que a autuação não decorre de regulação técnica de telecomunicações, mas sim da ausência de licenciamento ambiental para instalação de infraestrutura (Estação Rádio Base - ERB) de impacto local; (iii) que o licenciamento visa o controle do uso e ocupação do solo e a proteção da paisagem urbana; e (iv) a inaplicabilidade do Tema 1235 do STF, por se tratar de exercício legítimo do poder de polícia ambiental municipal.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e manter a higidez da multa.

Contrarrazões (ID 18432939) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à legalidade da multa administrativa aplicada pelo Município de Vila Velha em desfavor da operadora de telefonia, em razão da instalação de Estação Rádio Base (ERB) sem o prévio licenciamento ambiental municipal, conforme exigido pela Lei Municipal nº 5.235/2011 e Decreto nº 027/2018.

Assim, a despeito da alegação deduzida em sede de contrarrazões quanto à incompetência municipal para legislar e fiscalizar a atividade exercida, por tratar-se de telecomunicações, a pretensão, a meu sentir, não encontra amparo na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Com efeito, ressalto que, embora o artigo 22, inciso IV, da Constituição Federal atribua competência privativa à União para legislar sobre telecomunicações, a referida disposição não afasta a competência dos Municípios para legislarem sobre assuntos de interesse local.

Da mesma forma, há possibilidade dos Entes Municipais promoverem o ordenamento da ocupação do solo urbano, na esteira do que consta no artigo 30, I e VIII, da mesma Constituição Federal.

Nesse sentido, vejamos os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal, que indicam a competência atribuída aos Municípios, mesmo em se tratando da instalação de aparato relaciona a telefonia:

[...] 2. O
aresto recorrido não divergiu da jurisprudência do STF no sentido de que o Distrito Federal e os municípios detêm competência para legislar sobre a instalação de antenas de telefonia móvel celular, seja por considerar um assunto de interesse local, seja para disciplinar o uso da ocupação do solo urbano, nos termos do art. 30, I, II e VIII, da Constituição Federal
. [...] (ARE 1159527 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 07-02-2022 PUBLIC 08-02-2022).

[...] I -
A edição de legislação sobre assuntos de interesse local, tal como o uso e a ocupação do solo urbano em seu território que abrange a disciplina sobre instalação de torres de telefonia se insere no rol de competência dos municípios. Precedentes
. II - A análise dos critérios e condições de instalação, construção e funcionamento de
torres de telefonia
exige a reapreciação de legislação infraconstitucional. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (ARE 1313346 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 25-11-2021 PUBLIC 26-11-2021).

Dessa forma, tem-se que, ao contrário do que pretende fazer crer a apelada, o exercício da fiscalização municipal não se relacionou com a efetiva prestação de serviços de telecomunicações, que estaria de fato sujeita às normas de competência legislativa privativa da União (art. 22, IV, CF).

Isso porque, a malfadada fiscalização se deu dentro da competência administrativa e legislativa, para fins de proteção do meio ambiente em atenção ao interesse local, não havendo que se falar em interferência quanto às questões técnicas relacionadas à prestação de serviço de telecomunicação.

Ora, o fato da
CLARO S.A.

se submeter às normas regulamentares e autorizativas da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, não afasta a possibilidade dos Municípios exercerem sua competência afeta à proteção ambiental, notadamente quando a atuação da União se limita às atribuições técnicas relativas ao serviço de telecomunicações.

Nessa toada, o Tema 1.235 do Supremo Tribunal Federal, que preconiza que “
é inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Munícipio de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).
”, não pode ser aplicada ao caso concreto, na medida em que o ente municipal não legislou sobre telecomunicações, mas, sim, com a finalidade de proteção ao meio ambiente em atenção ao interesse local.

Destaco, ainda, que o próprio STF, no julgamento do Tema 919, reconheceu a possibilidade de incidência de taxas e fiscalizações municipais desde que fundadas no efetivo exercício do poder de polícia ambiental e urbanístico.

Eis a ementa a qual me refiro:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66).
3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente
. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa”. 6. Recurso extraordinário provido. (RE 776594, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 05/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 08-02-2023 PUBLIC 09-02-2023)

Neste caso, o Município de Vila Velha agiu dentro de sua atribuição de fiscalizar o impacto ambiental local. A infraestrutura de telecomunicações, conquanto serviço público federal, não goza de imunidade às regras de ocupação do solo e proteção ambiental dos entes federados onde se instala.

Não desconheço as divergências relacionadas a esta temática, contudo, sentido decisório que estou a externar está em consonância com o adotado por este TJES nos seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO
. ART. 95, DA LEI Nº 5.394/2002.
COMPETÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 919 E 1.235 DO STF AO CASO CONCRETO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Cabe ao Município fiscalizar a instalação das mencionadas antenas de transmissão pelo controle do uso e da ocupação do solo urbano, e não a atividade de telecomunicações, esta sim, competência da União, nos termos da Lei Federal nº 9.472/97.
2. Neste diapasão, o apelado, em respeito ao princípio da legalidade previsto no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, e em decorrência do efetivo exercício do poder de polícia administrativa de fiscalização pertinente ao zoneamento urbano e em observância às normas municipais de posturas, instituiu a taxa de fiscalização de localização, instalação e funcionamento, aqui discutida, por meio do artigo 95, da Lei Municipal nº 5.394/2002. 3. Assim, para que sejam instaladas em qualquer território municipal e que lá permaneçam, as estruturas de propriedade da recorrente devem respeitar a legislação local que disponha sobre a maneira de ocupação do solo urbano.
4. Dessa forma, a matéria aqui tratada não se confunde com a analisada pelo STF no Tema 1.235 que se refere especificamente à Lei nº 13.756/2004 do Município de São Paulo, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida na tese ali firmada por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão ao tratar de critérios da instalação, construção e funcionamento das torres em si, tais como imposição de limites e controle dos campos magnéticos e eletromagnéticos (artigo 22, IV, da Constituição Federal)
. 5. Conforme se vê do Tema 919 do STF, conquanto a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento (TFF) de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz seja de competência privativa da União, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo pelos referidos equipamentos. 6. No caso, contudo, a taxa ora cobrada pelo recorrido tem como fato gerador o poder de polícia relativo à fiscalização anual quanto ao cumprimento das normas disciplinadoras das posturas municipais (uso e ocupação do solo urbano), às quais as estações transmissoras de radiocomunicação também devem observar (e não necessariamente relacionadas às condições técnicas de funcionamento), de modo que não se pode extrair a invasão da esfera de competência da União. 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL nº. 5011895-69.2022.8.08.0011, 4ª Câmara Cível, Rel. ROBSON LUIZ ALBANEZ, data 01/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL
. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
AUTUAÇÃO POR INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS OU ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU DEGRADADORAS. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O fato do art. 22, inc. IV, da Constituição da República atribuir competência privativa à União para legislar sobre telecomunicações não afasta a competência dos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como promover o ordenamento da ocupação do solo urbano, na forma do art. 30, incisos I e VIII, também da CF. 2.
Na descrição da infração apurada constou a prática do ato de “instalar, operar ou ampliar obras ou atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras, sem o licenciamento ambiental ou em descumprimento de condicionantes e prazos” e não que a agravante teria apenas operado sem licença, como pretende fazer crer.
3.
A Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.110, instaurada perante a Suprema Corte, da qual faz menção a agravante para subsidiar sua pretensão, não se aplica ao caso sub examine, porquanto a presente hipótese não versa sobre a fixação, pela municipalidade, dos parâmetros de funcionamento das antenas transmissoras de telefonia celular
. 4.
Também não se aplica no caso em testilha o tema 1.235 do Pretório Excelso, cuja tese firmada apontou que “é inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)”, posto que a norma utilizada pelo Município de Vila Velha para autuar a agravante em nenhum aspecto trata pontualmente sobre telecomunicações e radiodifusão, dispondo apenas que “são consideradas infrações administrativas
: [...]
instalar, operar ou ampliar obras ou atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras, sem o licenciamento ambiental ou em descumprimento de condicionantes e prazos ou em desacordo com legislação e normas vigentes” (art. 7º, LXVIII, da Lei Municipal nº 5.235/2011)
. 5.
A tese firmada no tema 919 do excelso STF (RE 776594 / SP), no sentido de que “a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa” igualmente é inaplicável na situação ora analisada, na medida em que não há qualquer discussão acerca da instituição de taxa, sobretudo versando sobre fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, sendo certo que no julgamento dos embargos de declaração opostos no aludido recurso extraordinário, restou esclarecido que “no acórdão embargado, não estava em discussão se os municípios possuem competência para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, inciso I, da CF), o que é amplamente aceito na jurisprudência da Corte”
. 6. Recurso desprovido. (Data: 14/Dec/2023; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 5002197-38.2023.8.08.0000; Magistrado: FÁBIO BRASIL NERY; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTAS AMBIENTAIS - INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB) – INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS MUNICIPAIS – COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR – RECURSO DESPROVIDO . 1.
Conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, “O fato de o art. 22, IV, da Constituição Federal atribuir competência privativa à União para legislar sobre telecomunicações não afasta a competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como promover o ordenamento da ocupação do solo urbano, na forma do art. 30, I e VIII, da Carta da República. Precedentes do STF.”
(TJES, Classe: Apelação, 048160020110, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 17/09/2019) 2.
As repercussões da exploração do serviço de telecomunicação abrangem danos que podem alcançar, em maior ou menor extensão, diversas ordens, como urbanísticas, paisagísticas, bem como a degradação da fauna e flora, bens de uso comum cujo interesse pode circunscrever-se ao âmbito estritamente local, atraindo a competência municipal para legislar e fiscalizar.
(Data: 21/Jan/2022; Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas; Número: 5000100-62.2020.8.08.0035; Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
LEI MUNICIPAL DE SERRA Nº 4.332/14. REGULARIZAÇÃO DE ERB’S (ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE). COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. INTERESSE LOCAL. INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I - A competência federal e as atribuições da Agência Reguladora (ANATEL) quanto a autorização para instalações de ERB¿s, sua fiscalização e os limites de exposição humana aos campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos delas decorrentes, não subtrai a competência do Município para dispor sobre aspectos ambientais e urbanísticos dessas estações. II - A delimitação de locais específicos em que entende a Municipalidade que a instalação de tais antenas ou estações não se revelam pertinentes (proximidade de creches, escolas, hospitais e presídios), aparentemente, não impõe vedação aos serviços de telecomunicação da Agravante, ou mesmo tem o condão de ferir os limites da competência legiferante do Município, na medida em que volta-se ao interesse local e às limitações de uso do solo urbano para determinado fim, não dispondo a respeito de serviço de telecomunicação a imiscuir-se na competência da União, como pretende fazer crer a Recorrente. III - A legislação municipal ao tratar do interesse público no uso do solo urbano age dentro de sua competência e apenas tangencia o tema naquilo que toca o interesse local ao disciplinar matéria ambiental e em defesa da saúde pública, sem o intuito de invadir os critérios para o exercício de serviço público federal, limitado ao âmbito da União
. IV - Recurso conhecido e não provido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199004010, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 07/02/2020)

Por ser oportuno e relevante, cito excerto do voto condutor proferido pela E. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos nos autos da apelação cível 5000779-28.2017.8.08.0048, julgado em 26/09/2025, envolvendo caso semelhante, vejamos:

“Com a devida vênia, o MM. Juízo a quo adotou premissas equivocadas, discutindo a eventual competência do ente municipal a partir do prisma da competência legislativa privativa da União sobre telecomunicações (art. 22, IV, da CF) e da extensão da competência do ente municipal no que se refere ao interesse local (art. 30, I, da CF).

A r. sentença fundamentou a competência do ente municipal na tese jurídica firmada no Recurso Extraordinário n. 776.594/SP (Tema 919), que enuncia que
‘[a] instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa’.

Analisando o inteiro teor do voto condutor, vejo que o Ministro Relator apenas estabeleceu premissa no sentido de que
‘sendo respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas e a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e da ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz’
.

No entanto, a conclusão alcançada não tangencia o presente caso, visto que, nesta hipótese, estamos a analisar a multa ambiental aplicada pelo apelado pela instalação de ERB
sem licenciamento ambiental
, enquanto naquela situação havia discussão sobre tributação sobre a fiscalização e licença para funcionamento das torres e antenas de transmissão.

Assim, compreendo que o fato de competir à União legislar sobre as atividades de telecomunicações não afasta a possibilidade de o Município, frente a sua competência concorrente, legislar sobre interesse local relativo ao meio ambiente e áreas urbanas.

Isso porque, muito embora a instalação de torres e antenas de transmissão de som e imagem seja inerente à Lei de Telecomunicação e Lei Geral das Antenas, tal atividade enseja indubitavelmente em eventuais danos ao meio ambiente florestal e urbano que justificam a intervenção municipal pelo evidente interesse local.

Ao analisar a competência do Município sobre disposição de solo urbano, o Ex. STF já se manifestou no sentido
‘a competência para legislar sobre instalação de torres de telefonia é municipal
[...]’ (RE 989025 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24-03-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 18-04-2017 PUBLIC 19-04-2017)”.

Destarte, as infrações ambientais decorrentes de ausência de licenciamento ou descumprimento de normas municipais estão sujeitas à fiscalização e penalização pelos municípios, independentemente do setor econômico da empresa infratora.

Assim, não há que se falar em discussão sobre a eventual impropriedade da multa aplicada, sobretudo porque reflete em verdadeira análise probatória e técnica sobre a hipótese de incidência da penalidade.

Enfim, a r. sentença, ao desconsiderar o fundamento constitucional do Município (art. 30, I, da CF) e anular a multa, incidiu em
error in judicando
, em manifesta inobservância do texto constitucional e dos precedentes que asseguram a autonomia municipal no que tange à fiscalização do uso e ocupação do solo e interesse local.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a sentença hostilizada e julgar improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução, mantendo integralmente o Auto de Infração nº 1315/2018 e a respectiva CDA 967/2019.

Inverto o ônus da sucumbência, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (Art. 85, §2º, CPC).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR